Tribunal: TJMT
Processo: 1012267-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012267-72.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE;
AGRAVADO: MATEUS FONSECA DE CARVALHO.
Visto etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Primavera do Leste contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente – saúde – retorno ambulatorial proposto por Mateus Fonseca de Carvalho, deferiu o bloqueio de verba pública.
Assegura que, pelo procedimento cirúrgico ser de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, por isso “é extremamente necessário que ele figure no polo passivo da demanda e seja responsabilizado pelo procedimento reivindicado”.
Assevera que “não deve ser prejudicado pelo bloqueio de verbas públicas, haja vista que o tratamento solicitado extrapola a competência do município, comprometendo e trazendo grave lesão às finanças do erário municipal. Portanto, cabe ao Estado fornecer o r. tratamento.”.
Afiança que “não pode ser prejudicado com a desídia da autora que deixou de juntar outros dois orçamentos dentro dos autos, bem como a decisão que determinou o bloqueio judicial, mesmo ciente da ausência dos demais orçamentos que o próprio juízo determinou a devida apresentação, ao passo que devem ser analisado os três orçamentos e ser eleito o de menor valor, a fim de que seja amenizado o ônus suportado ao Cofres Públicos.”
Requer o provimento do recurso para que: i) “seja reconhecida a responsabilidade e participação do Estado de Mato Grosso para custear o procedimento Cirúrgico de Colostomia para correção de má formação anorretal, o qual é de alto custo”; e, ii) “não aplicação de qualquer sanção ou eventuais bloqueios, uma vez que a autora mesmo intimada, não apresentou os demais orçamentos para custeio do tratamento. Devendo limitar os bloqueios de verbas públicas apenas nas contas do Estado do Mato Grosso”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A despeito da alegação do executado, no sentido de envidar tentativa de transferência da obrigação ao Estado de Mato Grosso, friso que o acórdão que estabeleceu a ordem em desfavor do ente executado não foi superado mediante interposição de recurso (id 47124813). Logo, a ordem contida no acórdão se mantém intocada.
[...]
No que tange ao quantum a ser bloqueado, friso que, inobstante não tenham sido juntados ao processo três orçamentos da cirurgia em questão, o adolescente (12 anos) aguarda a realização do procedimento cirúrgico há pelo menos dois anos (id 47124814 e 47124817).
Outrossim, intimado o ente municipal, este não impugnou o único orçamento apresentado nos autos e também não juntou outros orçamentos a fim de configurar qualquer exagero nos valores expostos para a realização do procedimento por médico especialista na cidade vizinha Rondonópolis/MT.
[...]
Ante o exposto, considerando que o executado foi regularmente intimado do recebimento do cumprimento de sentença e do prazo atribuído para atendimento da obrigação, mas permaneceu inerte no fornecimento da cirurgia que carece o menor, com a concordância ministerial retro, defiro o pedido de ID 39116841 e determino o bloqueio de valores das contas públicas do Município de Primavera do Leste no montante do orçamento apresentado (R$ 24.900,00), para viabilizar a realização do procedimento cirúrgico de colostomia para correção de má formação anorretal de Mateus Fonseca de Carvalho.
Intime-se a exequente para informar nos autos a data da cirurgia assim que o procedimento for agendado, expedindo-se, em seguida, alvará, bem como para que junte ao processo a nota fiscal correspondente à liberação de valores, no prazo de 20 dias após a data agendada.
Com a juntada da (s) nota (s) fiscal (is), dê-se vista ao Ministério Público e venham os autos conclusos.
Ciência às partes e ao Ministério Público Cumpra-se. [...]. (Id. 95552991 – fls. 3/5).
Mateus Fonseca de Carvalho, com doze (12) anos de idade, foi diagnosticado com má formação anorretal (ânus imperfurado), fez uso de bolsa de colostomia e realizou procedimento cirúrgico para correção, no entanto, após o fechamento da bolsa de colostomia, passou a apresentar incontinência fecal e eliminação de fezes pela uretra (pênis), a revelar presença de fístula, a necessitar, com urgência, de se submeter, novamente, ao procedimento cirúrgico de colostomia e de correção de má formação, propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente – saúde – retorno ambulatorial.
É este o dispositivo da sentença:
[...] Ante o exposto, ratifico a liminar e julgo improcedente o pedido formulado na presente ação. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novo CPC.
Sem condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários, face à gratuidade da Justiça concedida.
Certificado o trânsito em julgado e não havendo recurso voluntário, arquive-se.
Cientifiquem-se a DP e o MP. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000174-63.2021.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 47124813 – fls. 5).
Em decorrência, Mateus Fonseca de Carvalho interpôs recursos de apelação. O acórdão da apelação no 1006093-04.2019.8.11.0037, está assim ementado:
APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLOSTOMIA E DE CORREÇÃO DE MÁ FORMAÇÃO ANORRETAL — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Comprovada a necessidade da realização de procedimento cirúrgico de colostomia e de correção de má formação anorretal, imprescindível ao tratamento de criança que apresenta incontinência fecal e eliminação de fezes pela uretra (pênis), a revelar presença de fístula, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recurso provido em parte. (Processo Judicial Eletrônico no 1000174-63.2021.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 47124813 – fls. 2/3).
Está consignado no dispositivo do voto condutor que:
[...] Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que o apelado, no prazo de dez (10) dias, providencie a submissão do apelante ao procedimento cirúrgico indicado.
Ante a sugestão do eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, acolhida pela Câmara, determino, com urgência, a expedição de certidão ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, para que tome ciência do teor do acordão e proceda com a intimação do apelado para seu imediato cumprimento. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000174-63.2021.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 47124813 – fls. 14/15).
Pois bem.
Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).
A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Primavera do Leste de que o Estado de Mato Grosso deve ser incluído no polo passivo da pretensão.
Por outro lado, após a decisão que determinou a disponibilização do procedimento cirúrgico de colostomia e de correção de má formação (Processo Judicial Eletrônico no 1000174-63.2021.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 47460220), o Município de Primavera do Leste, depois de intimado, não a cumpriu. Diante disso, o Juízo de Primeira Instância deferiu o bloqueio de verba pública via Bacen Jud, no valor de R$ 24.900,00: vinte e quatro mil e novecentos reais (Id. 95552991), para a realização do procedimento.
Aliás, quanto possibilidade jurídica de bloqueio de verba pública, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
[...] Recurso Especial no 1.739.816 - MT (2018/0108897-4)
Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho
[...]
Aduz, ainda, ofensa ao art. 536 do CPC/2015, tendo em vista a possibilidade de bloqueio de verba da Fazenda Pública para cumprimento de decisão judicial.
[...]
7. Quanto ao mais, o Tribunal a quo entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verba pública para assegurar o cumprimento da prestação jurisdicional.
8. Ao assim decidir, o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta Corte, que ao julgar o Recurso Especial 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, de minha relatoria, que firmou o entendimento de que é cabível o bloqueio de verbas públicas para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ (REsp. 1.069.810/RS, Rel. Min Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 6.11.2013)
9. No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
(...).
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
7. Recurso Especial não provido (REsp. 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.12.2014).
10. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial a fim de possibilitar o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da determinação judicial.
11. Publique-se.
12. Intimações necessárias.
Brasília-DF, 1o de agosto de 2018.
Napoleão Nunes Maia Filho
Ministro Relator (STJ, decisão monocrática, REsp 1739816/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2018).
E, no caso posto, a espera pode ser fatal.
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator